Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005455-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), OTAVIO JUNIOR DA COSTA NEPONOCENO - CPF: 069.221.021-00 (PACIENTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GUILHERME PAVAO ALVES - CPF: 087.689.851-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CREYHSON LUNA DE CARVALHO - CPF: 059.932.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. J. O. - CPF: 056.426.431-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

A ação constitucional de
habeas corpus
requer prova pré-constituída, em razão de sua cognição sumária e da ausência de dilação probatória.

Se o
writ
foi precariamente instruído, não trazendo elementos que viabilizassem a cognição das teses aventadas na exordial, ele não merece ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Otavio Junior da Costa Neponoceno
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso desde 5.3.21, acusado da prática dos crimes expostos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduz que há irregularidade no ingresso dos policiais na residência do paciente, e que a decisão vergastada não possui fundamentação idônea, porquanto o paciente não foi flagrado comercializando as drogas, já que ele confessou estar apenas as guardando, e porque teria sido subsidiada na gravidade em abstrato do crime.

Aponta que o adolescente envolvido no crime já é renitente na prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual não estaria configurado o delito exposto no art. 244-B da Lei n. 8.069/10.

Ressalta os predicados pessoais do paciente, retratando que ele é aprendiz e atua na linha de frente ao combate da Covid-19, que já foi premiado por seu desempenho profissional, e que a guarda da substância ilícita se deu em razão da vulnerabilidade social decorrente dos efeitos da atual pandemia, e que somente aceitou guardar a droga pela contrapartida de quinhentos reais.

Acrescenta que, diante da mesma pandemia da Covid-19, a prisão preventiva deve ser vista como medida excepcional, consoante a recomendação do CNJ.

Por fim, assinala que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que diante da atual pandemia, a prisão deve ser observada com excepcionalidade.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares.

Acostou documentos (Ids. 81914459 a 81914463).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 82149505).

As informações foram prestadas (Id. 83715983).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 86110989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Otavio Junior da Costa Neponoceno
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante, relata, em apertada síntese, que o paciente
foi preso em flagrante em 5.3.2021, e que no dia seguinte a prisão foi convertida em preventiva, com a finalidade de garantia da ordem pública.

Argumenta que existe irregularidade na entrada dos policiais na residência do paciente, e que a decisão impugnada não é dotada fundamentação, uma vez que teria se alicerçado na gravidade em abstrato do delito, e porque o paciente não teria sido flagrado vendendo as drogas, considerando que ele confessou que estava tão somente as armazenando, o que decorreria de sua vulnerabilidade social, haja vista que ele só aceitou manter os estupefacientes em depósito por uma contraprestação em dinheiro.

Indica ainda que o jovem envolvido no crime já é reincidente na prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual não estaria configurado o delito exposto no art. 244-B da Lei n. 8.069/10.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente, apontando que ele é aprendiz e atua na linha de frente ao combate da Covid-19, razão pela qual já foi premiado por seu desempenho profissional.

Conforme consignei na oportunidade em que indeferi o pedido de liminar, o impetrante não anexou a decisão impugnada – decreto da prisão preventiva –, e tão pouco o caderno investigativo.

Importante mencionar que, apesar de impetrante transcrever na inicial um pequeno trecho do referido
decisum
, entendo não ser suficiente para a análise dos seus apontamentos elencados na exordial, veja-se:

“
Na espécie, a necessidade de manutenção da segregação cautelar está justificada pela gravidade concreta da conduta criminosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (920,7g de maconha), além de balança de precisão, R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), em espécie e rolo de plástico filme utilizado para embalar drogas, denotando fundados indícios de mercancia
” (Id. 81914458).

Além disso, malgrado o impetrante tenha sido intimado da decisão que apontou a deficiência na instrução, ele não trouxe aos autos o documento indicado como faltante (Id. 82257991).

Nesse contexto, não obstante o
habeas corpus
seja ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, como a capacidade postulatória e o recolhimento de custas, para o seu conhecimento, é imprescindível a imediata constatação do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como é cediço, a via estreita do
mandamus
não admite dilação probatória.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa
” (STJ, Agravo Regimental no
HC
n. 359.225/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.6.2016, publicado em 1.8.2016).

No caso dos autos, é imperioso reconhecer que a presente ação constitucional está precariamente instruída, visto que não foi encartada cópia integral do inquérito policial, ou ao menos seus documentos essenciais, bem como a decisão que deu ensejo ao propalado constrangimento ilegal, situação que inviabiliza a análise da matéria aventada por esta relatoria.

A propósito, impende consignar que especialmente nos casos em que o impetrante é advogado particular, não incumbe ao judiciário suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal de Justiça a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mormente tratando-se o impetrante de profissional tecnicamente preparado, com melhor domínio sobre a questão jurídica, proximidade com os fatos e com o paciente, e com condições para fazer compreender as suas alegações.

De qualquer sorte, o impetrante apenas juntou na presente ação constitucional documentos relativos à vida profissional do paciente, cópia da carteira de trabalho, homenagem prestada pelo Laboratório Santa Mônica, e uma foto do paciente uniformizado e usando
face shield
.

Portanto, observo que infelizmente o impetrante se descuidou em acostar aos autos os documentos aptos e indispensáveis que comprovem o teor de suas alegações, e com a finalidade de possibilitar ao paciente, caso houver interesse, impetrar outra ação constitucional devidamente instruída, entendo que o caso é de não conhecimento da presente ação.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
, julgando-o extinto sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021